Tribunal: TJDFT
Processo: 0734243-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734243-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE VIANA VIEIRA DE SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE VIANA VIEIRA DE SALES, contra decisão (ID 206441293) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTIRTIO FEDERAL, determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID 63014782), alega que: 1) o Distrito Federal foi condenado na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a implementar da 3a parcela do reajuste previsto na Lei 5184/2013, com pagamento retroativo até a efetiva implementação do reajuste; 2) o Tema 1169 somente se aplica aos casos de sentenças genéricas, porém, as balizas para a execução foram perfeitamente delimitadas no título executivo; 3) o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracteriza como título genérico; 4) para meros cálculos aritméticos, não é necessária a prévia liquidação do julgado. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar que se mantenha o trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva. Preparo recolhido (ID 63014783). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator